Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700323-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE MOURA DE SOUZA, MYREYA LOUISE CARDOSO PRATA AGRAVADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga (processo n. 0704357-23.2022.8.07.0007), de indeferimento da tutela antecipatória, consistente na obrigação da parte agravada reagendar as passagens aéreas adquiridas em voo com destino à Nova Iorque, para qualquer data entre os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2022. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: “Cuida-se de análise em sede de cognição superficial e provisória. Por ora, basta verificar a ocorrência dos requisitos para concessão da liminar, consoante postulado. O art. 300 do NCPC exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tenho que, no caso posto, não restou suficientemente demonstrado um dos requisitos ensejadores da concessão dos efeitos da tutela provisória, qual seja, um fundado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não há demonstração de risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Aguarde-se audiência já designada. Cite(m)-se e Intime(m)-se a(s) parte(s), se for o caso. À Secretaria para providências”. A parte agravante sustenta, em síntese, que “as Agravantes não podem sofrer o enorme prejuízo com a perda da quantia considerável R$ 6.435,56 (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos), despendida pelas mesmas na aquisição da reserva de hospedagem em Nova Iorque (EUA), ISTO PORQUE AS AGRAVANTES NÃO PODEM FICAR ESPERANDO UMA SOLUÇÃO FINAL DO LITÍGIO, CUJA DECISÃO PODERÁ VIR A SER PROFERIDA SOMENTE APÓS A DATA DE VENCIMENTO DO CRÉDITO/VOUCHER DE UTILIZAÇÃO NO REFERIDO HOTEL.”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para “determinar que as Agravadas procedam com o imediato reagendamento das passagens aéreas adquiridas em voo com destino à Nova Iorque, para qualquer data entre os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2022”. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 24 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito